Tribunal: TJMT
Processo: 1022162-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022162-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS - CPF: 239.372.709-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS - CPF: 239.372.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA VICENTY LOZOVEY BUZATO - CPF: 255.217.489-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022162-57.2021.8.11.0000

Agravo no 1022162-57.2021.811.0000

Agravante:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Agravado:
Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols

EMENTA:

AGRAVO -
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO “ROSTO” DE PROCESSO DE INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE SE O DEVEDOR FOR UM DOS POSSÍVEIS HERDEIROS.

A penhora no “rosto” de processo de Inventário é possível. Todavia, se o devedor for um dos eventuais herdeiros. Caso em que o devedor seja o
de cujus
, a penhora de bens há que ser feita diretamente sobre o acervo patrimonial do falecido, conforme é a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1877738/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/03/2021
, DJe 11/03/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022162-57.2021.8.11.0000

Agravo no 1022162-57.2021.811.0000

Agravante:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Agravado:
Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
contra decisão do
Juízo da Vara 5a Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0000584-95.1995.8.11.0055 - Cód. 1679
, proposta por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., aqui agravante, em face de Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de penhora no “rosto” dos autos de Inventário no 0000007-84.1992.816.0152 que tramita na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Mariana-PR,
ao fundamento de que a dívida foi contraída pelo
de cujus
e não pelos seus herdeiros,
“
cabendo, portanto, a constrição direta de bens do falecido, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil (REsp 1.318.506/RS)”
.

Discorda da decisão impugnada ao argumento de que a penhora que postulou seja feita no “rosto” do Inventário é justamente a de bens do
de cujus
executado, ou seja, no Inventário dos bens deixados por ele,
de cujus
, e não sobre os bens dos herdeiros.

Alega inexistir impedimento legal para justificar o indeferimento, inclusive pelo fato do devedor não colaborar com a indicação de bens passíveis de penhora e por não haver notícia de já ter ocorrido partilha, bem assim, que ainda que já realizada, os bens do devedor falecido respondem pelas dividas por ele contraídas.

Após invocar a regra do art. 835 do CPC, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo.

Contrarrazões do
Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols
no id. 116825494, em que defende, preliminarmente, a deserção por falta do preparo, por pagamento fora do prazo. Argui que o Agravo foi interposto em 08.12.2021 e o preparo somente foi feito em 09.12.2021.

No mérito, alega já ter penhora na Ação principal e na Carta Precatória no 0001336-96.2018.811.0011 em trâmite na Comarca de Mirassol D’Oeste, inclusive, arrematação, feita em 18.11.2021, pelo valor de R$652.630,63 do seguinte bem:
“
um lote de terras situado no Município e Comarca de Mirassol D’Oeste, com a área de 31,46 (trinta e um hectares e quarenta e seis ares) denominado Fazenda Santa Clara, matriculado sob n° 7.680 do CRI de Mirassol D’Oeste (MT).”

Por fim, pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022162-57.2021.8.11.0000

Agravo no 1022162-57.2021.811.0000

Agravante:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Agravado:
Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
contra decisão do
Juízo da Vara 5a Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0000584-95.1995.8.11.0055 - Cód. 1679
, proposta por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., aqui agravante, em face de Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de penhora no “rosto” dos autos de Inventário no 0000007-84.1992.816.0152 que tramita na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Mariana-PR,
ao fundamento de que a dívida foi contraída pelo
de cujus
e não pelos seus herdeiros,
“
cabendo, portanto, a constrição direta de bens do falecido, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil (REsp 1.318.506/RS)”
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu pedido de penhora no “rosto”

do Inventário no 0000007-84.1992.816.0152
dos bens deixados por Carlos Augusto Miranda Nichols
, que tramita na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Mariana-PR
.

De início, afasta-se a legação de não conhecimento do Agravo por eventual falta de preparo no prazo.

O Agravo foi protocolado em 08.12.2021 (id. 112426960) e o pagamento simples – R$330,72 – foi feito em 09.12.2021 (id. 112533975/112532500), ou seja, no prazo de 48 horas previsto na
do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso,

alterado pela Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 11 de março de 2021,
que
prescreve que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta oito) horas após o protocolo
.

Assim, rejeita-se preliminar de deserção
.

Verifica-se da decisão agravada que há informação de que a
divida perfaz o valor de R$1.565.815,44
e que embora haja proposta pelo devedor para eventual acordo com oferta no valor de R$446.312,13,
não se tem noticia do resultado da referida proposta de acordo
.

Também há noticia de realização de arrematação, feita em 18.11.2021,
pelo valor de R$652.630,63
do seguinte bem:
“
um lote de terras situado no Município e Comarca de Mirassol D’Oeste, com a área de 31,46 (trinta e um hectares e quarenta e seis ares) denominado Fazenda Santa Clara, matriculado sob n° 7.680 do CRI de Mirassol D’Oeste (MT).”

Em que pese já ter ocorrido uma arrematação, o valor da venda – R$652.630,63 –
não supre o da divida
– R$1.565.815,44.

Assim, até que se verifique situação diversa, a dívida ainda não foi satisfeita, fato que torna possível, pois, o prosseguimento de pedido de penhora, agora para satisfação do valor remanescente.

Todavia, conforme a orientação, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, a penhora no “rosto” de processo de Inventário, embora possível,
há de ocorrer se o devedor for um dos possíveis herdeiros
.
No caso do devedor ser o falecido a penhora há que ser direta no acervo do
de cujus
.

Neste sentido veja
recente (09.3.2021)
orientação do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ART. 642, CAPUT, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.

1. Ação ajuizada em 9/8/2011. Recurso especial interposto em 20/2/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/7/2020.

2. O propósito recursal consiste em verificar se é cabível, após a decisão homologatória da partilha, a efetivação de penhora no rosto dos autos do inventário para garantia de crédito objeto de execução movida por terceiro em face de um dos herdeiros.

3. O art. 860 do CPC/15 prevê expressamente que a penhora é passível de ser levada a efeito em processo distinto daquele em que o crédito deveria, originariamente, ser satisfeito, podendo recair sobre os bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

4.
Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos
QUANDO SE TRATAR DE CONSTRIÇÃO QUE OBJETIVE ATINGIR DIREITO A SER ATRIBUÍDO A UM DOS HERDEIROS

QUE FIGURE NA POSIÇÃO DE EXECUTADO
.

5. A norma do art. 642, caput, do CPC/15, que, segundo o acórdão recorrido, apenas facultaria a constrição postulada pelo recorrente até o momento da partilha, trata exclusivamente da habilitação de credores do espólio, circunstância fática diversa da verificada na espécie.

6. Nesse contexto, o fato de a presente hipótese não versar sobre dívida contraída pelo autor da herança - mas sim sobre dívida particular de um dos herdeiros - obsta que sejam aplicadas as mesmas consequências jurídicas decorrentes da inobservância dos pressupostos exigidos pelo dispositivo precitado.

7. Assim, ao contrário do que entendeu o acórdão impugnado, a homologação da partilha, por si só, não constitui circunstância apta a impedir que o juízo do inventário promova a constrição determinada por outro juízo.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1877738/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021) (grifei).

Ainda o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.

1. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber.

Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança
,
PODE A PENHORA OCORRER DIRETAMENTE SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E NÃO NO ROSTO DOS AUTOS
, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC,
O QUAL SÓ TERÁ APLICAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE
O DEVEDOR FOR UM DOS HERDEIROS
.

2. Recurso especial provido.”
(REsp 1318506/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014) (grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação do TJ Mineiro:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ALIMENTOS - PENHORA - ROSTO DOS AUTOS - DIREITOS HEREDITÁRIOS - POSSIBILIDADE.
- O devedor responde para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 CPC).
-
Se o
executado figura como herdeiro
em ação de inventário
, os alimentados
podem efetivar a penhora no rosto dos autos
, a fim de que eventual produto favorável ao executado seja revertido em prol da execução.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.183003-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento
para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022